Tribunal: STF
Processo: RE 150461
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-05
Data de publicação: 1996-03-05

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário de que não se conhece, por
não haverem sido ventilados, pelo acórdão recorrido, os dispositivos
constitucionais em que busca apoio a petição de recurso extraordinário
(artigos 8º, XVII, q e 177, da Constituição de 1967 e 207 e 22, XXIV,
da
Carta de 1988).